Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732055-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: REGINA RIBEIRO ALVES DESPACHO Em atendimento ao devido processo legal e ao contrário, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os novos documentos apresentados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital